Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602773-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0602773-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOÃO ADIR CARDOSO - ELEIÇÃO 2022 - Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO ADIR CARDOSO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
JOAO ADIR CARDOSO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692578
23/08/2023
15:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.300

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602773-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO ADIR CARDOSO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: JOAO ADIR CARDOSO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE
GASTOS E DESPESAS ELEITORAIS.
DESCONFORMIDADE COM O ART. 53,
INCISO I, LETRA G, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. VALOR ÍNFIMO (R$
2 3 0 , 0 2 ) .
P R I N C Í P I O
D A
INSIGNIFICÂNCIA. COMPREENSÃO DO
COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
J U L G A D A S A P R O V A D A S C O M
RESSALVAS.

1. A omissão de gastos e despesas
eleitorais constitui irregularidade nas
contas na medida em que pode mascarar
o ingresso de recursos na contabilidade
de campanha, daí restando sua
incompatibilidade com o art. 53, inciso I,
letra 'g', da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Num. 43692578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315352014100000042652775
Número do documento: 23082315352014100000042652775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:32:28

2. Em razão do valor da irregularidade
ser diminuto (R$ 230,02), aplica-se a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
Grifei.

3. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas, com determinação de
devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por João Adir Cardoso, filiado
ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, candidato ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 208 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.370,90 (id. 43582820).
Num. 43692578 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315352014100000042652775
Número do documento: 23082315352014100000042652775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:32:28

No parecer conclusivo (id. 43582820), a Seção de Contas Eleitorais desta
Corte Eleitoral apontou presente irregularidade de omissão de gastos ou despesas de
campanha, no valor total de R$ 230,02 (duzentos e trinta reais e dois centavos), opinando
pela aprovação das contas com ressalvas.

O Prestador das Contas se manifestou quanto ao parecer conclusivo,
pugnando pela aprovação sem ressalvas das contas (id. 43589678).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer contido no id.
43604040, reiterando a presença da mesma irregularidade apontada pela Seção de
Contas Eleitorais e, em razão de seu valor, entende possível a superação da
irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
opinando ao final pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por João Adir Cardoso, filiado
ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, candidato ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022.

A única irregularidade apontada pelo Setor de Prestação de Contas deste
Tribunal, em seu parecer conclusivo (id. 43582820), foi a omissão de gastos e despesas,
assim descrita:

8. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

8.1. Constou do parecer de diligências (id. 43527003) que foram identificadas
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Anotou o Setor Técnico, ainda, que não houve manifestação do prestador de
contas quanto às irregularidades. Com efeito, não se extrai da petição id. 43589678
qualquer menção à dita irregularidade.

Num. 43692578 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315352014100000042652775
Número do documento: 23082315352014100000042652775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:32:28

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Destaca-se, ainda, que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

Num. 43692578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315352014100000042652775
Número do documento: 23082315352014100000042652775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:32:28

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Como se vê, realmente se constata uma irregularidade, na medida em que o
dispêndio de recursos com combustíveis junto ao Posto Bogo Ltda, em três distintas
ocasiões, restou desmuniciada de notas fiscais ou outro documento apto a demonstração
de sua regularidade para os fins desta Prestação de Contas.

Contudo, o valor de R$ 230,02 (duzentos e trinta reais e dois centavos)
encontra-se dentro do campo de incidência hermenêutico do que o Tribunal Superior
Eleitoral definiu como "tarifação do princípio da insignificância", como se colhe do
seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
Num. 43692578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315352014100000042652775
Número do documento: 23082315352014100000042652775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:32:28

das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei.

Assim, em razão da insignificância do valor, é possível a superação da
irregularidade por meio de anotação de ressalvas à aprovação das contas.

A superação da irregularidade pela anotação de ressalvas não afasta a
incidência do art. 32, § 1º, VI da Res. –TSE 23.607/2019 dispõe que os recursos
financeiros que não provenham das contas de campanha, caracterizam recursos de
origem não identificada e não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
devendo ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU):

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, verifica-se que não houve o devido trânsito do valor pela conta
bancária de campanha, o que caracteriza recurso de origem não identificada (RONI),
impondo-se a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 230,02 (duzentos e trinta
reais e dois centavos)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por JOÃO ADIR CARDOSO, ao cargo de Deputado Federal, referente às
eleições de 2022, impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional a quantia de
Num. 43692578 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315352014100000042652775
Número do documento: 23082315352014100000042652775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:32:28

R$ 230,02 (duzentos e trinta reais e dois centavos), conforme determinação do art. 32, §
1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602773-47.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO
ADIR CARDOSO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: JOAO
ADIR CARDOSO - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI -
PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692578 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315352014100000042652775
Número do documento: 23082315352014100000042652775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:32:28